Tribunal: TJDFT
Processo: 0749042-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. A parte agravante alegou que a exigência de preparo em recurso que discute gratuidade seria indevida e configuraria cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se houve erro ao não conhecer do agravo de instrumento por falta de preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 99, §2o, do CPC.
5. A parte foi intimada para apresentar documentos que comprovassem a hipossuficiência, mas não atendeu à determinação, limitando-se a reiterar alegações genéricas.
6. A ausência de comprovação inviabiliza a concessão do benefício, tornando legítima a exigência do preparo recursal (art. 1.007 do CPC).
7. A decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo observou os requisitos legais, não havendo cerceamento de defesa.
8. Não configurada litigância de má-fé, pois não houve dolo ou conduta abusiva.
9. Inaplicável a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida para não se conhecer do agravo de instrumento interposto.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração da parte. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício e a exigência do preparo recursal."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, §2o; 1.007; 1.021, §4o; 932, III; art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958427, 0718493-61.2023.8.07.0016, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 977684, 20160020224954AGI, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 26/10/2016, DJe 10/11/2016; TJDFT, Acórdão 1829188, 0705693-41.2022.8.07.0014, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJe 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1983251, 0703665-25.2021.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1982566, 0714233-72.2022.8.07.0016, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 07/04/2025; STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016.